Tribunal: TJES
Processo: 5002570-69.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Lei de Imprensa; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002570-69.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSINALDO DE OLIVEIRA GOMES
RECORRIDO: ALEGRATUR TRANSPORTES VIAGENS E TURISMO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº. 5002570-69.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
JOSINALDO DE OLIVEIRA GOMES

RECORRIDO:
ALEGRATUR TRANSPORTES VIAGENS E TURISMO LTDA, GETULIO PIRES AMORIM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS QUE AFASTAM A RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 11931547. Contrarrazões em Id. 11931553.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11931547), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº. 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado (preparo dispensado, tendo em vista deferimento do Benefício da Justiça Gratuita neste ato).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 11931540), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante ao exposto julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos do autor. Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, visto que incabíveis nesta fase do procedimento (art. 55 da Lei 9.099/95)”.

Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais por acidente de trânsito em que alega a parte autora, ora recorrente, que manobra feito pelo veículo da parte recorrida causou danos em seu automóvel, acrescentando estar imediatamente atrás, justificando a colisão por completa displicência do condutor que efetuava a manobra em área de estacionamento sem a devida sinalização.

Em r. Sentença do juízo primevo restou entendido que os pleitos autorais são improcedentes, já que “(...) compulsando os autos e com a análise do vídeo em que mostra o ocorrido, não verifico que a parte ré tenha causado o sinistro. No vídeo juntado no ID. 44053786, o que se verifica foi que a falta de cautela e prudência do autor foi o motivo ensejador do acidente” (Sentença Id. 11931540 – pg. 2).

Inconformado, o recorrente aduz que o motorista da van foi imprudente, não tendo sinalizado devidamente, sendo a utilização da seta obrigatória. Também alega que não lhe foi oportunizado o direito de impugnar os documentos e vídeos juntados, motivo pelo qual busca a reforma da sentença para que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos formulados na exordial. Subsidiariamente, requer a nulidade da sentença, para que seja oportunizada a produção de provas.

Pois bem.

É lição primária de direito que o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).

No caso dos autos, o recorrente alega que houve imprudência da parte contrária, mas o conjunto probatório demonstra o contrário, tendo a parte ré demonstrado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Conforme vídeo Id. 11931537, (Id. 44053786 no processo de Origem), percebe-se que o autor deveria ter esperado a van completar a manobra, uma vez que já havia entrado na vaga, independente de ter ocorrido a sinalização ou não. A desídia do próprio recorrente causou os danos relatados, sendo sua culpa exclusiva.

Nessa linha, ainda que haja evidências nos autos da existência de danos e de gastos para reparo do veículo do Recorrente, inexistem provas da efetiva responsabilidade do Recorrido para ocorrência do evento danoso.

As provas trazidas são suficientes para determinar a dinâmica do acidente, afastando a responsabilidade do recorrido.
Assim, entendo que a Sentença proferida pelo juízo primevo deve ser mantida, uma vez que demonstrada responsabilidade do recorrente pelo acidente.

Quanto à alegação de que não foi oportunizada à parte autora chance de se manifestar sobre o conjunto probatório, percebe-se que a audiência de conciliação foi realizada em conformidade com a Lei 9.099/95, e o Recorrente teve plena oportunidade de produzir e impugnar provas, tendo escolhido o comparecimento desacompanhado de advogado, sendo, de fato, conforme bem pontuado em contrarrazões, sua escolha não buscar orientação jurídica adequada.

Os Juizados Especiais, conforme estabelecido pela Lei 9099/95, não exigem a presença obrigatória de advogado, sendo que a ausência deste não configura cerceamento de defesa. O processo foi conduzido de forma regular, respeitando o contraditório e a ampla defesa, o que leva à conclusão de que a decisão que rejeitou a pretensão autoral se baseou em fundamentos fáticos e jurídicos relevantes para a demanda,
motivo pelo qual entendo que inexiste nulidade na Sentença proferida pelo juízo primevo.

Logo, comprovado pela parte ré a culpa exclusiva da parte contrária, em que pese os danos causados em razão do acidente, nada há que se falar em indenização, devendo os pleitos autorais serem julgados integralmente improcedentes, motivo pelo qual coaduno com a Sentença objurgada.

Ademais, visto que foi amplamente permitido ao autor que informasse as provas que pretendia produzir, conforme Termo de Audiência Id. 11931538, não há que se falar em nulidade da Sentença proferida pelo juízo primevo por contrariedade à ampla defesa.

Voto, então, pela manutenção da r. sentença, em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia,
suspendo a exigibilidade, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)